Tribunal: TJES
Processo: 5000171-05.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-05.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX CARDOSO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000171-05.2021.8.08.0011

RECORRENTE: ALEX CARDOSO

RECORRIDO: MERCADOPAGO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por ALEX CARDOSO, em face de MERCADOPAGO, na qual a parte autora relata, em apertada síntese, que na data de 11 de Outubro de 2020, recebeu um e-mail do GOOGLE com a informação de que “senhas foram expostas em uma violação de terceiros”. Diante disso, o autor relata que realizou a alteração de todas as senhas que possuía. Contudo, em 15 de Outubro de 2020, o requerente recebeu uma notificação do réu informando-lhe de débitos no valor de R$673,37 (seiscentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), oriundos de ativação de anúncios publicitários no qual não realizou. Ainda, o requerente afirma que o requerido reteve a quantia de R$396,99 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) que o autor possuía de saldo em sua conta. Por fim, a autor narra que tentou resolver o problema administrativamente, todavia, não obteve êxito.

Em sede de sentença (ID 1342234) foi julgado improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 1342237), almejando que seja reformada a sentença, pugnando para que seja julgado procedente o pedido do pagamento de indenização a título de danos morais, em caráter punitivo-pedagógico.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (1342241).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995 bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Pois bem.

Analisando detidamente aos autos, verifico que não assiste razão a pretensão autoral. Isso porque, não resta provado qualquer falha na prestação de serviço do recorrido.

Como bem observado pelo juízo a quo:

“Ocorre que, do que consta dos autos, o requerente recebeu notificação informando que suas contas (senhas do google) estariam sendo hackeadas, aparentando que o requerente não agiu com cautela e zelo no que tange a realizar a troca imediata de todas as suas senhas com o intuito de evitar que o fraudador/hacker contratasse serviços como o que ocorreu com a empresa requerida nestes autos.

Esclareço ainda que restou demonstrado pela requerida, que foi informado ao requerente quanto a possibilidade de realizar o cancelamento dos serviços supostamente contratados por terceiros que não o requerente.

Assim, tenho que não pode ser a requerida penalizada por fatos pelos quais o requerente contribuiu para que ocorressem, pois, ao não realizar a troca da senha junto ao mercado pago, no momento em que foi notificado pelo google, assumiu o risco de que os supostos fraudadores tivessem acesso à sua conta.

Esclareço que, não há que se falar em falha na segurança do site do requerido uma vez que os fraudadores tiveram acesso ao perfil do requerente mediante login e senha adquiridos com a invasão de outra conta do requerente e não, através da requerida.”

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido a fraude, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação do Requerido, ora Recorrido, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.